Tribunal: TJPA
Processo: 0819660-09.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13085 - Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819660-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PARADIESEL SA VEICULOS E MOTORES, ARMANDO REIS PEIXOTO, ABENAILDO BARBOSA GALINDO, MARIA DA CONCEICAO REIS PEIXOTO ROSELLI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SISBAJUD. FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, em ação de execução fiscal (Processo nº 0005125-33.2001.8.14.0006), indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), inclusive quanto a contas-salário. O valor executado é de R$ 7.301,69, sendo os devedores a empresa Paradiesel S/A Veículos e Motores e corresponsáveis solidários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o bloqueio de ativos financeiros mediante a funcionalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD no curso de execução fiscal; e (ii) estabelecer se tal bloqueio pode atingir contas bancárias de natureza salarial, à luz do princípio da impenhorabilidade previsto no art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ admite a utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD como meio legítimo e eficaz para garantir a efetividade da execução fiscal, sendo desnecessária a demonstração de fato novo ou de esgotamento de outros meios de localização de bens.

4.

O art. 797 do CPC determina que a execução deve ser realizada no interesse do credor, e os arts. 835 e 854 autorizam a penhora e o bloqueio de ativos financeiros, inclusive por meios eletrônicos.

5.

A decisão agravada destoa da orientação consolidada do STJ e do próprio TJPA, que reconhecem a legalidade e utilidade da reiteração automatizada de ordens de bloqueio (“teimosinha”), não havendo exigência de fundamentação específica para sua adoção quando frustradas diligências anteriores.

6.

A impenhorabilidade das verbas de natureza salarial (CPC, art. 833, IV) não é absoluta, podendo ser relativizada quando comprovado que os valores ultrapassam o limite da razoabilidade ou não possuem natureza alimentar, cabendo à parte executada comprovar tais fatos após o bloqueio.

7.

A medida postulada encontra respaldo na jurisprudência e nos princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e da razoável duração do processo (CF/88, art. 5º, LXXVIII), bem como na funcionalidade instituída pelo CNJ com o objetivo de aprimorar os mecanismos executivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a utilização da funcionalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD na execução fiscal, independentemente de fato novo ou de esgotamento prévio de diligências.

2.

A constrição de contas-salário pode ser autorizada, desde que observada a proteção legal da verba alimentar e assegurado à parte executada o contraditório para eventual demonstração de impenhorabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; CPC, arts. 300, 797, 833, IV, 835, 854 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.814.310/RS (Tema 1.026, repetitivo); STJ, REsp 1988903/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12.05.2022; STJ, REsp 1703669/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 26.02.2018; TJPA, AI nº 0813274-31.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 13.11.2023; TJPA, AI nº 0813474-38.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 05.05.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer
do agravo de instrumento e, no mérito,
dar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 22 de janeiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação Ordinária (Processo nº 0005125-33.2001.8.14.0006), indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática (“Teimosinha”), inclusive quanto a contas-salário.

Na ação de origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará para cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa no valor de R$ 7.301,69 (sete mil, trezentos e um reais e sessenta e nove centavos), movida em face da empresa PARADIESEL S/A VEÍCULOS E MOTORES e de corresponsáveis solidários. O exequente pleiteou a adoção de medidas constritivas de natureza patrimonial, destacando-se a utilização do sistema SISBAJUD com repetição programada, pelo período de 60 (sessenta) dias, inclusive para contas-salário, com a finalidade de assegurar a efetividade da execução.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...]

Entretanto, não há nos autos elementos que justifiquem, neste momento, a ampliação da ordem para alcançar contas de natureza salarial, as quais são protegidas por regra de impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, salvo comprovação de que os valores extrapolam os limites legalmente protegidos ou não possuam natureza alimentar. Ademais, a medida de repetição prolongada (Teimosinha) exige motivação concreta quanto à necessidade e proporcionalidade da medida, o que igualmente não restou demonstrado de forma suficiente nesta fase processual. Diante do exposto, indefiro o pedido de bloqueio de ativos via SISBAJUD – Teimosinha, especialmente quanto à inclusão de contas-salário e outras modalidades de restrições.”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (id. 30003145).

Em suas razões recursais, sustenta que a decisão agravada contraria jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, por condicionar o uso da ferramenta “Teimosinha” à demonstração de fatos novos ou de necessidade concreta, o que não encontra respaldo legal. Aduz que tal ferramenta, disponibilizada pelo CNJ, visa justamente conferir celeridade e efetividade à execução fiscal, razão pela qual deve ser utilizada sem necessidade de novo requerimento judicial.

Aponta ainda que a medida judicial negada impede o prosseguimento da execução, gerando grave lesão e de difícil reparação ao erário estadual. Fundamenta o pedido em precedentes jurisprudenciais e nas lições de Nelson Nery Júnior e Fredie Didier Júnior acerca da concessão de tutela recursal.

Ao final, requereu, liminarmente, o restabelecimento do andamento processual com a reiteração dos pedidos de bloqueio via SISBAJUD (“Teimosinha”), e, ao final, a reforma integral da decisão agravada para permitir a adoção da medida constritiva eletrônica.

Em decisão liminar (id. 30338245), defiri a tutela antecipada requerida, para determinar a utilização dos sistemas SISBAJUD, em consonância com a tese fixada no Tema 1.026 do Superior Tribunal de Justiça, tendo verificado, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – a plausibilidade jurídica do direito invocado e o risco de dano grave e de difícil reparação.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões (id. 31543463), conforme certificado nos autos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público (id.31746238), este se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção, por ausência de interesse público ou social, de incapaz ou litígio coletivo pela posse de terra, não se verificando hipótese de intervenção obrigatória, conforme o artigo 178 do Código de Processo Civil e a Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º0005125-33.2001.8.14.0006, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros pela via do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, também conhecida por “teimosinha”.

A controvérsia cinge-se à possibilidade jurídica de se determinar, no curso da execução fiscal, o bloqueio reiterado e automatizado de ativos financeiros da parte executada, por meio do SISBAJUD, bem como a extensão dessa constrição a contas bancárias de natureza salarial.

O sistema SISBAJUD – sucessor do BACENJUD – atualmente permite que o magistrado determine, mediante um único comando, a repetição automática de ordens de bloqueio de valores até a satisfação do crédito executado, funcionalidade conhecida como “teimosinha”.

A jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, tem-se orientado no sentido de que tal mecanismo constitui ferramenta legítima, proporcional e eficaz para a efetivação da prestação jurisdicional executiva, notadamente em sede de execução fiscal, que visa à satisfação de créditos tributários de natureza pública.

Cumpre destacar que o artigo 797 do Código de Processo Civil estabelece que a execução deve se processar no interesse do credor, garantindo-lhe a utilização dos meios legais para satisfação de seu crédito. Corroborando esse entendimento, o artigo 835 do mesmo diploma legal dispõe que a penhora deve recair sobre os bens do devedor, respeitada a gradação legal.

O inciso I, do art. 835, por sua vez, estabelece a preferência do numerário em dinheiro para a satisfação da execução. Já o art. 854 disciplina a possibilidade de bloqueio eletrônico de ativos financeiros depositados em instituições financeiras, mediante requisição judicial.

Acerca da matéria, o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.026 (REsp 1.814.310/RS), firmou entendimento de que é admissível a utilização de meios eletrônicos para a inscrição em cadastros de inadimplentes e, por analogia, para demais ferramentas de constrição, sem a necessidade de esgotamento de outras diligências. Tal interpretação coaduna-se com os princípios constitucionais da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88) e da eficiência da administração pública (art. 37 da CF/88).

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE [https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/465699782], relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP[https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/862110013], relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1988903 PR [https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/1523497059] 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022). (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências. 2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322 .436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel . Ministro Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1 .522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Recurso especial a que se dá provimento.” (STJ - REsp 1703669/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). (grifei).

Nesse compasso, restando frustrado o pagamento ou a penhora de bens, justifica-se a utilização dos sistemas constritivos, uma vez que tais medidas não exigem esgotamento de outras vias de satisfação do crédito; sendo utilizada como mais um meio de garantia da efetividade da execução.

No caso concreto, o juízo de origem indeferiu o pleito por entender ausente motivação suficiente quanto à necessidade e proporcionalidade da medida, especialmente diante da alegada proteção legal às contas de natureza salarial.

Todavia, o entendimento adotado pelo juízo singular mostra-se dissociado da orientação do STJ, a qual tem por escopo garantir a efetividade da jurisdição e o resultado útil da demanda executiva, principalmente quando se trata de crédito tributário regularmente constituído e dotado de presunção de legalidade e exigibilidade.

Conforme se extrai dos autos, o agravante demonstrou que, desde a citação da parte executada, não houve o pagamento do débito nem a indicação de bens à penhora, legitimando, portanto, a adoção das medidas de constrição via SISBAJUD, inclusive em sua modalidade reiterada, com o escopo de garantir a satisfação do crédito exequendo.

A omissão de bens por parte da executada, sua inércia processual e a ausência de indicação voluntária de meios para satisfação do débito legitimam, sim, a utilização de mecanismos eletrônicos à disposição do Judiciário, os quais visam assegurar a utilidade do processo executivo.

Não há óbice legal aparente ao empreendimento de nova diligência eletrônica, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e passível de ser bem-sucedida, de acordo com a situação fáticoprocessual despontadas dos autos, inclusive ante aplicabilidade da nova funcionalidade ("teimosinha") ofertada pelo sistema SISBAJUD.

Como regra geral, o Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora online, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.

Havendo, portanto, ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio até mesmo de maneira programável e reiterada de valores junto ao sistema SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores.

Assim, tratando-se de ferramenta aprovada pelo CNJ que vem sendo utilizada pelos Tribunais pátrios na busca da efetividade do processo, não se verifica a existência de óbice ao deferimento do pedido formulado pelo Agravante, sendo prescindível o esgotamento das diligências para encontrar outros bens da parte executada.

Nesse contexto, o entendimento
a quo
não se sustenta à luz da orientação consolidada dos tribunais, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que já admitiu a aplicação da “teimosinha” em hipóteses análogas, como instrumento hábil à efetivação da execução fiscal, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. NOVA FERRAMENTA DE APERFEIÇOAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Deve ser admitida a utilização de ferramenta de aperfeiçoamento do SISBAJUD, para reiteração automática de ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”, implementada para conferir amplitude aos bloqueios e dar efetividade à execução. Agravo de instrumento conhecido e provido.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813274-31.2023.8.14.0000.Relator (a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023). (grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Estado do Pará, nos autos da execução fiscal, autorizando a penhora de ativos financeiros da empresa em recuperação judicial por meio da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD. 2. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) se a execução fiscal pode prosseguir normalmente contra empresa em recuperação judicial, incluindo a realização de penhora de ativos financeiros; e (ii) se a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD pode ser utilizada nesses casos, considerando o dever de cooperação jurisdicional entre os juízos da execução e da recuperação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução fiscal não se submete à suspensão prevista no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, podendo prosseguir normalmente, com possibilidade de constrição de bens e valores da recuperanda. 5. (...)
6. A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD visa garantir a efetividade da execução fiscal, permitindo a busca continuada de ativos financeiros e não se mostra incompatível com a legislação vigente, desde que respeitada a competência do juízo recuperacional para eventual controle posterior dos atos de constrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. "A execução fiscal contra empresa em recuperação judicial pode prosseguir normalmente, sendo possível a penhora de bens e ativos financeiros, cabendo ao juízo da recuperação judicial o controle dos atos de constrição que afetem a atividade empresarial." 2. "A funcionalidade 'teimosinha' do SISBAJUD pode ser utilizada na execução fiscal contra empresa em recuperação judicial, desde que respeitado o dever de cooperação jurisdicional e a competência do juízo recuperacional para eventual substituição ou modulação das constrições." (...) (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08134743820238140000 26751302, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 05/05/2025, 2ª Turma de Direito Público). (grifei).

Importa ressaltar, ademais, que a impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC, não é absoluta, cedendo espaço quando os valores creditados em tais contas extrapolarem os limites da razoabilidade ou forem destinados a finalidades outras que não o sustento do devedor e sua família, nos termos da jurisprudência consolidada, contudo, deve ser ressalvada, a Exclusão, em um primeiro momento, das contas identificadas como salário, ressalvando-se a possibilidade de bloqueio apenas diante de prova concreta de que os valores não possuem natureza alimentar ou ultrapassam os limites da impenhorabilidade legal (art. 833, IV, do CPC).

Assim, não se pode presumir a ilicitude ou a abusividade da medida postulada, devendo o bloqueio ser determinado com as cautelas de praxe e resguardadas as hipóteses de impenhorabilidade legal, cabendo à parte executada comprovar eventual natureza alimentar dos valores bloqueados, se for o caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, para reformar a decisão agravada e autorizar a utilização da medida de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade reiterada (“teimosinha”), com observância das restrições legais quanto à impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar e respeitado o contraditório, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2026